Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RATIFICAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Existindo elementos nos autos suficientes para evidenciar, prima facie, a posse legítima exercida pelo possuidor, assim como a turbação ou esbulho praticado há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, é o que basta para a concessão da liminar reintegração ou manutenção de posse. Inteligência dos arts. 558, 561 e 562 do CPC.
2. Embora não se possa desconsiderar as medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, esse cenário não pode servir de escudo a ocupações irregulares de terras alheias, máxime sem comprovação cabal de uma situação concreta capaz de submeter os agravantes ou sua família ao risco de contágio do vírus em razão da ordem de desocupação liminar da área, em que pese tenha sido ordenado posteriormente, na origem, o sobrestamento da reintegração de posse, com amparo na Recomendação no 90/CNJ, de 02.03.2021.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.